Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714058-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE CAETANIA DA SILVA AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleide Caetania da Silva contra decisão ao ID 71924616, que não reconheceu ser a agravante/embargante beneficiária da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Alega haver erro material na decisão embargada ao argumento de que, diversamente do entendimento externado, teria atendido tempestivamente à determinação do Juízo de origem para comprovação da sua hipossuficiência. Diz ainda ter juntado documento no recurso interposto. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecido seu direito à gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na decisão embargada, consta que o Juízo de origem, além de rejeitar a exceção de pré-executividade, determinou a intimação da executada/agravante para comprovar a hipossuficiência, no “prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça” (ID 229901785 – autos de origem). Segundo certidão ao ID 230584101 9 (autos de origem), a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/3/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Na decisão embargada, considerou-se que a parte “deixou transcorrer in albis o prazo assinado pelo Juízo de origem”, o qual também não teria decidido a respeito do benefício requerido. Entretanto, assiste razão à agravante/embargante, pois, ao comunicar a interposição de agravo de instrumento no Juízo de origem, juntou aos autos documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, especialmente a demonstração de receber benefício assistencial (ID 232282417). Ademais, o documento ao ID 214359234 (CTPS) atesta que a agravante/embargante, pelo menos até 3/1/2024, exercia o cargo de copeira em hospital da rede privada, com salário de R$1.373,00 (mil trezentos e setenta e três reais). No ponto, anota-se que a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal, utilizada frequentemente pelo Tribunal de forma subsidiária para aferição de pedido de gratuidade de justiça, dispõe ser beneficiário aquela que não possua renda superior a 5 (cinco) salários mínimos. Confira-se: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Portanto, há de ser concedido o benefício de gratuidade de justiça à agravante/embargante. O fato de o Juízo de origem não ter decidido sobre o pedido de gratuidade de justiça não pode obstar o processamento do agravo de instrumento e, nessa medida, não representa supressão de instância. Observa-se inexistir pedido de tutela antecipada recursal. Quanto ao pleito de Foto Show Eventos Ltda., observa-se do substabelecimento sem reserva de poderes ao ID 195984559 que o Dr. Abraão Felipe Jaber Neto, OAB/DF 63.668, falecido no dia 6/4/2025, era o único advogado constituído da agravada. Mais, o falecimento ocorreu antes do início do prazo para apresentação das contrarrazões, haja vista a decisão que determinou a respectiva intimação foi disponibilizada em 10/4/2025, consoante certidão ao ID 70774786. Portanto, há justa causa para a restituição do prazo recursal, nos termos do art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e, saneando o erro material, defiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante/embargado devendo o recurso em seus ulteriores termos. Igualmente, deferido o pedido de restituição de prazo para apresentação das contrarrazões, deduzido pelo agravado. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora